Tribunal: TJMT
Processo: 0018743-95.2013.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
239

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018743-95.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAMIAO DE ARRUDA SILVA (APELANTE), ROSANGELA FONSECA - CPF: 009.149.951-89 (APELANTE), NAO IDENTIFICADA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HOZEIAS DE JESUS FONSECA (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HOZEIAS DE JESUS FONSECA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMPREGO DE MEIO CRUEL – ARTIGO 121, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – MINORAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE – INVIABILIDADE –
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não é suficiente à anulação do julgamento que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos.

Se a decisão que aferiu a culpabilidade foi devidamente motivada, não se mostra viável a redução da pena-base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018743-95.2013.8.11.0042

APELANTE: HOZEIAS DE JESUS FONSECA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Hozéias de Jesus Fonseca
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, atendendo a soberania da decisão do Conselho de Sentença, absolveu Damião de Arruda Silva e condenou Hozéias de Jesus Fonseca pelo crime do artigo 121, § 2º, inciso, III, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, ser cumprida em regime fechado (Id.: 8513779).

A
Defensoria Pública
, nas razões recursais, sustenta que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença é contrário às provas carreadas nos autos, na forma do artigo 593, inciso III, alínea
‘d’
, do Código de Processo Penal, devendo ser declarada nula a sentença, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer a minoração da pena-base, ao patamar mínimo legal, especificamente quanto à circunstância judicial da culpabilidade.

Ao final, depreca pela manifestação específica, para fins de prequestionamento, do artigo 5º, incisos LIV e XLVI e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 59, 67 e 68 do Código Penal (Id.: 75107452).

O
Ministério Público
pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 75107463)

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo não provimento do recurso interposto (Id.: 81454496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HOZEIAS DE JESUS FONSECA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia nos dá conta que, em 6 de agosto de 2013, em um matagal, ao lado do quintal da residência localizada na Rua 7, Bairro Nova Esperança, nesta Capital,
Damião de Arruda Silva
e
Hozéias de Jesus Fonseca
, juntamente com terceira pessoa não identificada, agindo com emprego de armas de fogo e branca, pelo motivo torpe, e com recurso de dificultou a defesa da vítima, mataram um indivíduo não identificado, provocando-lhe lesões que ocasionaram traumatismo crânio-encefálico grave (causa da morte), conforme laudo n. 1.9067.1.2013.4801601.

Apurou-se que Damião morava em uma residência ao lado do matagal, onde o corpo da vítima foi encontrado; local frequentado por vários usuários de entorpecentes e que servia como ponto para comercialização de drogas. E, no dia dos fatos, a vítima, na companhia de Hozéias de Jesus Fonseca e de terceira pessoa, identificada por ‘borracheiro’, foi à residência de Damião para fazer uso de entorpecentes.

Após o consumo de drogas, Hozéias e ‘bombeiro’ exigiram que a vítima pagasse pelas drogas e
“começaram a lhe agredir, para que esta contasse onde estava o dinheiro (...). A vítima, que não conseguia se defender das agressões em razão de estar com seus sentidos prejudicados pelo consumo de drogas, foi espancada pelos denunciados e por terceiros não identificados”
.

Evidenciou-se que ‘borracheiro’ saiu do local e retornou com um garrafa pet de 2 (dois) litros contendo um líquido semelhante à gasolina. Posteriormente,
“enrolaram a vítima em um lençol, e a jogaram no matagal ao lado da casa. Em seguida atearam fogo no ofendido. Após a prática delituosa, o denunciado
DAMIÃO DE ARRUDA SILVA
empreendeu fuga para a casa de sua genitora. Já o denunciado
HOZEIAS DE JESUS FONSECA
encontra-se recolhido na Penitenciária Central do Estado”
.

Consta, ainda, da peça acusatória que os demais denunciados não foram identificados e o corpo da vítima foi localizado por um popular.

O laudo pericial n. 02.06-001703/2013 atesta que
“a posição em que se encontravam os braços da vítima, voltados para cima e a presença de pequena quantidade de sangue sob o cadáver, permite a Perita inferir que a vítima fora morta ou desacordada em local distinto do qual foi encontrada, e levada até o local em epígrafe, e em seguida incinerada; não podendo afirmar com precisão se quando do início da incineração a vitima ainda encontrava-se com vida”
. O segundo laudo de necropsia n. 1.9067.1.2013.48016-01 confirmou que
“junto ao corpo apresentava um “martelo”, compatível com objeto causador das fraturas cranianas apresentadas na cabeça da vítima”
.

Destarte, a peça acusatória evidencia que o crime foi praticado por
motivo torpe
(dívida de entorpecentes), mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
(estava sob efeito de droga e em manifesta superioridade numérica de agressores, reduzindo as chances de defesa) e
cometido com emprego de arma de fogo, meio crue
l (os denunciados e o terceiro não identificado mataram a vítima com vários golpes de martelo na cabeça e atearam fogo pelo seu corpo).

Razão pela qual,
Damião de Arruda Silva
e
Hozéias de Jesus Fonseca
foram denunciados pelo delito do artigo 121, § 2º, inciso I, III e IV, do Código Penal.

Os réus foram pronunciados (Id.: 8513590).

O Tribunal do Júri absolveu Damião de Arruda Silva e condenou Hozéias de Jesus Fonseca pelo delito do
artigo 121, § 2º, inciso III (emprego de meio cruel), do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8072/90, alterada pela Lei n. 11.467/2007, à
pena de 14 (quatorze) anos de reclusão
a ser cumprida no regime incialmente fechado.

Nesse ponto, a
Defensoria Pública
sustenta que
a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos
, porquanto não existirem provas a comprovar a autoria delitiva do réu. Assegura que o imputado, nas fases investigativa e judicial, negou tenha cometido o delito, pois, apesar de ter frequentado a residência de Damião para fazer uso de entorpecentes, não atentou contra a vida da vítima.

Em virtude das alegações sustentadas pela defesa, passo à análise das provas carreadas nos autos.

Altino Henrique dos Santos Lima
narrou,
na fase pré-processual
que, no dia 6-8-2013, estava soltando pipa no campo de futebol do bairro Nova Esperança I, quando sua pipa caiu em um terreno próximo ao campo de futebol, e ao ir recolhê-la, encontrou um cadáver parcialmente carbonizado (Id.: 8513291).

Damião de Arruda Silva,
na delegacia
, declarou que aluga um dos quartos de sua residência para uma pessoa chamada ‘Toquinho’, e que ambos são usuários de drogas.

Relatou que Toquinho fazia de sua casa um ponto de encontro para uso de pasta-base de cocaína e que, no dia dos fatos, Hozéias, na companhia da vítima e de um individuo conhecido como ‘borracheiro’, foi até lá para usar crack.

Relatou que estavam consumindo entorpecentes no quarto de ‘Toquinho’ e, por volta das 2hs00min da madrugada, escutou uma discussão travada entre Hozéias e o ‘borracheiro’ com a vítima, em que os dois diziam
“cadê o dinheiro?”
.

Assegurou que todos estavam muito drogados e que Hozéias, Toquinho e o ‘borracheiro’ começaram a bater na vítima. Foi quando, sem entender o motivo, percebeu que o ‘borracheiro’ saiu e voltou acompanhado de uma pessoa chamada Marquinho, que chegou já agredindo a vítima, batendo sua cabeça contra a parede.

Contou que, após algum tempo, ‘borracheiro’ saiu novamente e voltou com uma garrafa pet contendo gasolina. Naquela oportunidade, a vítima já estava morta (por espancamento).

Garantiu que viu quando Hozéias e Marquinho pegaram um lençol, enrolaram a vítima, arrastaram-na para o quintal. Em seguida, pediram sua ajuda para levá-la até o matagal, ao lado de sua casa, mas ele se recusou. Foi quando Hozéias e Marquinho largaram o fulano no matagal e jogaram a gasolina, que o ‘borracheiro’ tinha trazido, sobre seu corpo e atearam fogo. Na sequência, percebeu que ‘Toquinho’ juntou suas roupas e foi embora de sua casa.

Confidenciou que foi para a casa de sua mãe, mas que Hozéias e Marquinho ainda ficaram lá,
“colocando fogo na vítima”
.

Ao final, disse que conhece Hozéias há tempos, e que ele ia até sua residência para juntos usar entorpecentes. Sabe que Toquinho
“ficava andando pelo bairro São Sebastião e Marquinho é morador de rua, sempre anda no bairro industriário. Que não sabe informar onde o ‘borracheiro’ pode ser encontrado”
(Id.: 8513464).

Em juízo
, ratificou o depoimento ofertado na fase investigativa. Confirmou, inclusive, que Hozéias sempre aparecia para
“dar uns pega”
e que, no dia do acontecido, acredita que a discussão e o espancamento tenham sido frutos do não pagamento da droga pela vítima. Porém, afirma não ter visto Hozéias espancando a vítima, mas o viu, já na parte de fora da casa,
“apenas pegando um pano para arrastar o corpo; quem espancou foi o ‘borracheiro’ e o Marquinho, este pegou a cabeça da vítima e bateu contra a parede; ficou preocupado porque era o dono da casa, apenas falou para não matar a vítima, mas não se envolveu muito para não tomar; que Hozéias batia de vez em quando (...)
Hozéias pegou o lençol e jogou na vítima, Marquinho enrolou a vítima e Hozéias ateou fogo na vítima
”
(Id.: 75107457).

Hozéias de Jesus Fonseca
,
na fase investigativa
, afiançou que conhecia Damião, pois faziam uso de entorpecentes na sua residência. Que, igualmente, frequentavam a casa; além de outras pessoas, Toquinho, Marquinho e ‘borracheiro’ do Posto São Mateus. Porém, assegura que não conhecia a vítima e nunca usou entorpecentes com ela na casa de Damião. Não sabe o nome do ‘borracheiro’ e que Marquinho é morador de rua.

Sobre os fatos,
nega a autoria do crime
, mas confessa que ouviu dizer que Damião poderia ser o culpado, pois a vítima foi encontrada no terreno ao lado de sua casa (Id.: 8513470).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, Hozéias de Jesus Fonseca manteve a versão apresentada na delegacia, negando a autoria delitiva, mas confirmou que frequentava a residência de Damião para usar entorpecentes Contudo, há um mês não ia lá, pois tinha se desentendido com Damião por causa de drogas, e acredita que por conta disso, ele esteja o acusando de ser o autor do homicídio.

Interrogado sobre o crime, respondeu que
“só ficou sabendo que um rapaz que estava soltando pipa tinha encontrado alguém queimado naquela localidade, nesse dia não ouviu falar sobre o autor do delito, mas passado alguns dias ouviu comentários que o Damião teria matado a vítima. Não ouviu falar que tinha enrolado a vítima em um lençol, apenas que tinham ateado fogo”
(Id.: 75107457).

Feita essa digressão probatória, forçoso reconhecer que a tese acusatória encontrou plausibilidade na prova produzida.

Com efeito, não é suficiente à anulação do julgamento que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou algumas das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Nesse sentido, é a posição há muito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Saliente-se que a decisão, ao efeito de ser considerada meramente contrária à prova dos autos, deve se mostrar teratológica, sem nenhum amparo em qualquer segmento probatório.

A propósito, infere-se que a
decisão dos jurados foi conduzida com base no acervo de provas orais
, principalmente, quanto à narrativa de Damião em relação à maneira de execução do crime, que está em consonância com os dados auferidos no relatório de diligências lavrado dos investigadores de polícia Marcos Antônio Ramos de Moraes e Rander Paulo da Costa.

Assim, forçoso concluir que, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, a decisão do Conselho encontra sedimentada forte nas provas produzidas tanto na fase investigativa quanto judicial, reforçando a tese defendida pelo Ministério Público.

De tal modo, embora o apelante entenda que os jurados tenham decidido contrariamente às provas lançadas nos autos (ou melhor, em razão da ausência de provas lançadas no caderno virtual), houve segmento probatório conferindo plausibilidade ao deliberado pelo Conselho de Sentença.

Ultrapassada essa análise,
a defesa requer a minoração da pena-base, ao patamar mínimo legal, especificamente quanto à circunstância judicial da culpabilidade
.

Ao realizar o cálculo dosimétrico, a magistrada consignou que
a culpabilidade do réu é acentuada
, à seguinte justificativa:

“a vítima foi golpeada com um martelo, por inúmeras vezes e por várias pessoas, dentre elas Hozéias, na residência onde estavam fazendo uso de substância entorpecente, sofrendo ferimentos que lhe causaram o óbito.

Após, um dos algozes deixou a casa para buscar combustível, a fim de carbonizar o corpo.

Munidos do líquido inflamável, o réu e demais aliados envolveram o corpo da vítima em um lençol e o arrastaram até um terreno baldio localizado ao lado do referido residência, onde lhe atearam fogo, certamente com a pretensão de acultar o crime de homicídio.

Como se vê, o crime foi praticado com extrema frieza e violência mediante concurso de agentes com a subsequente destruição do cadáver, extrapolando sobremaneira a descrição da figura atípica (...)”
(Id.: 75106049).

Impede destacar que a juíza de primeiro grau também valorou os
maus antecedentes
, em face de uma condenação transitada em julgado, em 27/8/2015 (PEP Código n. 430909), de um crime de tráfico de entorpecentes; e as
consequências do crime
, ao argumento que
“as lesões térmicas provocadas na vítima impossibilitaram a sua identificação lhe usurparam o direito de ser sepultada com o mínimo de dignidade, pois como é sabido, as vítima de homicídio, sem identificação, são enterradas como indigentes em cemitérios públicos. Mesmo não identificada, a vítima certamente tinha família e amigos eu jamais saberão do seu trágico fim”
.

E, por esse motivo, estabeleceu a pena-base em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

É cediço que a exasperação penal deve estar fundamentada em elementos concretos arrancados da conduta do acusado, os quais devem transbordar os elementos próprios do tipo penal.

Hipótese aferida para valorar a
culpabilidade acentuada do réu
. No tocante aos
maus antecedentes
utilizou uma condenação transitada em julgado para recrudescer da pena; ao passo que de outra condenação, valeu-se para aumentar a pena na fase intermediária (agravante da reincidência) e, em relação às
consequências do crime
, justificou que a vítima, por ter sido carbonizada, não foi sequer identificada, transcende o resultado típico do crime.

Motivações idôneas baseadas na concretude dos fatos.

Por fim, quanto ao
pedido de prequestionamento
do artigo 5º, incisos LIV e XLVI e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 59, 67 e 68 do Código Penal,
é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021